Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-42.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020277-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (EMBARGADO), JOADILSON DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.651-63 (EMBARGANTE), JOYCE DE ARRUDA AQUINO - CPF: 024.051.611-76 (EMBARGANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DE EXCESSO DE VALOR BLOQUEADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O acórdão embargado foi proferido em sede de recurso de agravo de instrumento, e, consoante é cediço, nessa espécie recursal somente se impugna as matérias decididas pelo juízo “a quo”, não sendo possível ao juízo recursal analisar questões não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

2. No caso dos autos, o magistrado de origem não se pronunciou em relação ao eventual excesso de valor, logo, não é possível apreciar a questão neste recurso.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 95207476) opostos por
Joadilson de Arruda Aquino e Joyce de Arruda Aquino,
contra acórdão que,
por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 95165454).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “
ao não analisar o requerimento expresso nas contrarrazões para que, caso fosse mantido a constrição dos valores ocorrida nos autos nº 55141-44.2013.811.0041, fosse liberado o valor bloqueado em excesso.” (Id. 95207476).

Requer o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, (Id. 95745961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “
ao não analisar o requerimento expresso nas contrarrazões para que, caso fosse mantido a constrição dos valores ocorrida nos autos nº 55141-44.2013.811.0041, fosse liberado o valor bloqueado em excesso.” (Id. 95207476).

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão embargado foi proferido em sede de recurso de agravo de instrumento, e, consoante é cediço, nessa espécie recursal somente se impugna as matérias decididas pelo juízo “a quo”, não sendo possível ao juízo recursal analisar questões não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. Nessa linha o acórdão se pronunciou:

“[...]
Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.
Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
[...]” (Id. 92483484, pág.1, destaquei).

Destarte, o magistrado de origem não se pronunciou em relação ao eventual excesso de valor, logo, não é possível apreciar a questão neste recurso. Compete aos embargantes pugnar pela liberação do valor que entende em excesso ao magistrado de primeira instância, e, após a decisão do magistrado do magistrado de origem, caso queira, apresentar o recurso apropriado.

Registre-se que, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021